Tribunal: TJDFT
Processo: 0723931-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723931-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO EUSTAQUIO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES ECONOMICAS DO SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prestação pecuniária é sanção penal substitutiva, prevista no art. 43, I, e regulada pelo art. 45, §1o, do Código Penal, cujo valor deve ser fixado pelo juízo com base na situação econômica do condenado e na finalidade da pena. 2. No caso concreto, o valor foi fixado em 8,33% da renda mensal declarada pelo apenado, abaixo do parâmetro usual da vara (entre 10% e 20%), em razão do estudo elaborado pelo Setor Psicossocial, que considerou a gravidade do delito, a renda do sentenciado, sua condição de aposentado, residência em imóvel próprio e existência de dependentes. 3. Devidamente fundamentado, com base nas circunstâncias concretas do caso e nos critérios técnicos utilizados pelo juízo, não se revela desproporcional nem arbitrário o valor fixado acima ao mínimo legal. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 45, §1o, e 59, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a redução do valor das prestações pecuniárias para valores mais próximos do mínimo, ao argumento de que a quantia fixada representa hipertrofia na punição, porquanto a condição econômico-financeira do apenado deve ser analisada em conjunto com as circunstâncias judiciais e com a extensão dos danos do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 45, §1o, e 59, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ACÓRDÃO QUE FIXOU O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM DOIS SALÁRIO-MÍNIMOS. RECORRENTE QUE REQUER A MAJORAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO VALOR DO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA. FINALIDADE DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO QUE NÃO É EXCLUSIVA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA QUE NÃO FOI DIRECIONADA À VÍTIMA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO SENTENCIADO, QUE DEMANDA REANÁLISE PROBATÓRIA, VEDADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se discute a fixação do valor da prestação pecuniária após substituição da pena corporal, nos termos do artigo 44 do Código Penal. 2. O recorrente alega desacerto do Tribunal de origem ao fixar o valor da prestação pecuniária em dois salários mínimos, argumentando que o critério utilizado não está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a finalidade reparatória da prestação pecuniária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o valor da prestação pecuniária deve ser fixado com base na reparação do dano causado ou se outros critérios, como as condições econômico-financeiras do réu, podem ser considerados. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prestação pecuniária tem a finalidade de reparar o dano, mas também deve considerar as condições econômico-financeiras do réu para evitar inviabilização do adimplemento e esvaziamento dos objetivos punitivo e repressivo. 5. No caso concreto, o valor da prestação pecuniária não foi direcionado à vítima, e o réu não possui condições financeiras abastadas, justificando a fixação do valor em dois salários-mínimos. 6. Alterar o valor fixado pelo Tribunal a quo demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. (AREsp n. 2.459.743/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002